Tribunal: TJSP
Processo: 2276152-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida, determinando o recolhimento de todas as despesas processuais dispensadas. Agravante que pugna pelo reconhecimento da aplicação de efeitos "ex nunc" à decisão. EXAME: revogação da gratuidade de justiça que produz efeitos retroativos ("ex tunc"). Inteligência dos arts. 100, parágrafo único e 102,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida, determinando o recolhimento de todas as despesas processuais dispensadas. Agravante que pugna pelo reconhecimento da aplicação de efeitos "ex nunc" à decisão. EXAME: revogação da gratuidade de justiça que produz efeitos retroativos ("ex tunc"). Inteligência dos arts. 100, parágrafo único e 102, "caput", ambos do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.